Tribunal: TJPA
Processo: 0818914-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818914-44.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: PEDRO DA COSTA PAULA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DE GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidor em face de decisão que indeferiu tutela de urgência para baixa de gravame de alienação fiduciária sobre veículo Fiat Argo 1.0, quitado junto ao Banco Bradesco. O agravante comprovou a quitação do financiamento, mas identificou a existência de gravame anterior em nome de terceiro, vinculado ao Banco Aymoré/Santander, impedindo a disposição do bem. A decisão agravada afastou a probabilidade do direito e o perigo de dano, exigindo a formação do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de carta de quitação do financiamento é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito à baixa do gravame em sede de tutela de urgência; e (ii) estabelecer se a impossibilidade de dispor do veículo caracteriza o perigo de dano apto a justificar a concessão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação da carta de quitação do financiamento confere verossimilhança às alegações do agravante e revela, em juízo de cognição sumária, aparente falha na prestação de serviços bancários, por manutenção de gravame sobre bem cuja obrigação já foi extinta.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, inclusive por falhas na regularização de gravames após a extinção da dívida.

A jurisprudência reconhece o dever das instituições financeiras de promover a baixa de gravames indevidos, inclusive diante de fraudes praticadas por terceiros, sendo irrelevante eventual alegação de ausência de culpa quando o vício decorre da esfera de controle da instituição.

O perigo de dano está caracterizado pela restrição indevida ao exercício do direito de propriedade, que impede o agravante de vender ou utilizar economicamente o veículo, o que acarreta prejuízos concretos e imediatos.

A tese firmada no Tema Repetitivo 1.078 do STJ, segundo a qual o atraso na baixa do gravame não configura automaticamente dano moral, não se aplica à discussão sobre a concessão de tutela de urgência para garantir o uso e disposição do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A carta de quitação do financiamento, aliada à existência de gravame indevido vinculado a terceiro, evidencia a probabilidade do direito do proprietário à baixa da restrição, nos termos do art. 300 do CPC.

O perigo de dano se configura pela impossibilidade de o consumidor exercer plenamente seu direito de propriedade sobre o veículo, o que acarreta prejuízos financeiros e compromete o resultado útil do processo.

A responsabilidade pela manutenção indevida do gravame recai objetivamente sobre as instituições financeiras, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a origem do erro quando decorrente da cadeia de fornecimento sob seu controle.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 932, II, 995, parágrafo único, 1.015, I, 1.019, I, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 14 e 6º, VIII; LINDB, art. 6º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.078; TJPR, Apelação Cível nº 0002223-07.2020.8.16.0194, Rel. Des. José Camacho Santos, j. 18.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818914-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO DA COSTA PAULA

AGRAVADOS: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
PEDRO DA COSTA PAULA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em desfavor de
AYMORÉ CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a baixa de gravame de alienação fiduciária incidente sobre seu veículo.

Na origem (proc. nº 0871652-76.2025.8.14.0301), o agravante alega que adquiriu o veículo Fiat Argo 1.0 em 04 de maio de 2021, com financiamento junto ao Banco Bradesco, e que
quitou integralmente o contrato
. Contudo, ao tentar vender o bem, descobriu a existência de uma alienação fiduciária ativa, datada de 30 de setembro de 2020, vinculada ao Banco Santander/Aymoré em nome de terceiro. Sustenta que essa restrição indevida impede o exercício de seu direito de propriedade.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por entender ausentes os elementos que evidenciassem a probabilidade do direito, considerando necessária a formação do contraditório.

Transcrição de excerto da decisão agravada (id. 155102225):

(...) Isso posto, considerando que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência antecedente, indefiro a antecipação da tutela jurisdicional, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Fica dispensada a realização da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ressalvando-se que, se durante o trâmite processual ocorrer a vontade de ambas as partes, desde que manifestado expressamente, este Juízo poderá designar ato processual (art. 139, V, CPC) para fins de autocomposição em momento oportuno. Poderá a Requerida, no prazo da defesa, apresentar sua proposta conciliatória, caso exista.

Ademais, considerando que a petição inicial preenche os requisitos essenciais e que não é o caso de improcedência liminar do pedido, determino a citação da Requerida para que apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.

Dos mandados ou carta de citação deverá constar as advertências dos arts. 336, 341 e 344, do CPC.

Se o réu apresentar defesa, deverá a parte autora ser intimada, por ato ordinatório, para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda necessário.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

AUGUSTO CESAR DA LUZ CAVALCANTE

Juiz de Direito, titular da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a prova documental, como a carta de quitação do financiamento (id. 153494733 – autos no 1º grau), é suficiente para demonstrar a probabilidade do seu direito. Aponta também o perigo de dano, uma vez que a restrição impede a venda do veículo, causando-lhe prejuízos.

Requer, assim, a reforma da decisão para que seja concedida a tutela de urgência, determinando-se a imediata baixa do gravame.

No Id 30512235 concedi o efeito ativa, nos termos a seguir:

Ementa
: DIREITO PRIVADO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO ATIVO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para a baixa de gravame de alienação fiduciária sobre veículo. O agravante alega ter quitado integralmente o financiamento do bem, mas está impedido de vendê-lo devido a uma restrição anterior, em nome de terceiro, lançada por outra instituição financeira. A decisão agravada considerou ausente a probabilidade do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a prova de quitação do financiamento evidencia a probabilidade do direito à baixa do gravame indevido; e (ii) saber se a impossibilidade de dispor do veículo caracteriza o perigo de dano para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A documentação que comprova a quitação do financiamento confere verossimilhança às alegações do agravante, configurando a probabilidade do direito. A manutenção do gravame, após o pagamento, aponta para uma falha na prestação de serviços das instituições financeiras, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2. O perigo de dano é evidente, pois a restrição impede o agravante de exercer plenamente seu direito de propriedade, incluindo a faculdade de vender o veículo, o que lhe acarreta prejuízos financeiros e sujeita o bem à depreciação natural com o decurso do tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Efeito ativo deferido.

Tese de julgamento: “1. A presença de prova da quitação do financiamento de veículo, aliada à manutenção de gravame de alienação fiduciária indevido, evidencia a probabilidade do direito do proprietário à baixa da restrição em sede de tutela de urgência. 2. O perigo de dano se configura pela impossibilidade de o proprietário exercer plenamente o seu direito de propriedade, notadamente a faculdade de dispor do bem, o que lhe acarreta prejuízos financeiros.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
LINDB, art. 6º, caput; CPC, arts. 300, 932, II, 995, parágrafo único, 1.015, I, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Apelação Cível nº 0002223-07.2020.8.16.0194; STJ, Tema Repetitivo nº 1.078.

E dispositivo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
defiro o pedido de efeito ativo
ao presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para determinar que as instituições financeiras agravadas,
AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.
, promovam, no prazo de 5 (cinco) dias, a baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo FIAT ARGO 1.0, RENAVAM 01180763383, placa BCV3C73, chassi 9BD358A1NKYJ39433, junto ao DETRAN-PA, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

Comunique-se esta decisão, com urgência, ao Juízo de origem para as providências cabíveis.

Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO
, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Contrarrazões de BANCO BRADESCO no Id 30886338 e sem contrarrazões de AYMORÉ S/A (certidão de id 31316524).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças obrigatórias, pelo que
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia reside na presença ou não dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Da Probabilidade do Direito

O agravante apresentou documentos que conferem verossimilhança às suas alegações. A petição inicial do processo de origem e as razões deste agravo narram que o autor adquiriu um veículo Fiat Argo 1.0, quitando integralmente o financiamento obtido junto ao Banco Bradesco (carta de quitação do financiamento (id. 153494733 – autos no 1º grau).

No entanto, ao tentar dispor do bem, foi surpreendido pela existência de um gravame de alienação fiduciária anterior, registrado em favor do Banco Santander/Aymoré e relacionado a um terceiro estranho à sua relação contratual (contrato de financiamento em nome de terceiro no id. 153494737). A manutenção de tal restrição, após a comprovada quitação do financiamento pelo qual o agravante se obrigou, configura, em um juízo de cognição sumária, uma aparente falha na prestação de serviços pelas instituições financeiras.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se posicionado pela responsabilidade da instituição em casos de inscrição ou manutenção indevida de gravame. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL 1. ITAÚ: LIDE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR, ALIENADO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO COM O RÉU, POR TERCEIRO. FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA PARA, SOMENTE, RECONHECER QUE O PRAZO PRESCRIÇÃO É O TRIENAL E NÃO O QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO NÃO HAVIDA. CONCRETIZAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA, VIA FIXAÇÃO DE ASTREINTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALLTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU NÃO PODERIA BAIXAR O GRAVAME, ELE MESM, QUE O FIZERA INCIDIR. VALOR DA MULTA QUE ATENDE, DEVIDAMENTE, A SEU FIM, E S EPÕE RAZOÁVEL, PROPORCIONAL, NO CASO. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INDEVIDA. VALOR JÁ FIXADO EM PATAMAR MODERADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL 2. JOSÉ CARLOS: DANOS MORAIS. INSERÇÃO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO, QUE MACULOU A CREDIBILIDADE DO AUTOR. FRAUDE. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO RÉ EM PROCEDER À BAIXA DO GRAVAME. AUTOR QUE NÃO PODE DISPOR DO SEU VEÍCULO, EM RAZÃO DA CULPA DA RÉ. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE. IMPORTÂNCIA QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO, E ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS NESTA CORTE, EM CASOS SIMILARES. ÔNUS SUCUMBENCIAL ALTERADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 13ª Câmara Cível - 0002223-07.2020.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS - J. 18.03.2022)

Ademais, tratando-se de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica do consumidor frente às instituições financeiras, que detêm os meios para esclarecer a origem da restrição indevida.

Do Perigo de Dano

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também se mostram presentes. A manutenção do gravame impede o agravante de exercer plenamente seu direito de propriedade, que inclui a faculdade de dispor do bem. A impossibilidade de vender o veículo acarreta prejuízos financeiros ao recorrente, que fica privado de utilizar o valor do bem para outros fins, além de arcar com a sua natural depreciação.

A demora na solução da controvérsia, aguardando-se todo o trâmite processual, pode agravar esses prejuízos de forma irremediável ou de difícil reparação.

É importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.078, firmou a tese de que "o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". Contudo, a discussão no presente caso, em sede de tutela de urgência, não se restringe à configuração do dano moral, mas sim ao direito do proprietário de ter o bem desembaraçado de ônus indevido.

Destarte, o PROVIMENTO RECURSAL é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para determinar que as instituições financeiras agravadas,
AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.
, promovam, no prazo de 5 (cinco) dias, a baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo FIAT ARGO 1.0, RENAVAM 01180763383, placa BCV3C73, chassi 9BD358A1NKYJ39433, junto ao DETRAN-PA, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/02/2026